Tribunal: TJES
Processo: 0019749-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019749-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELANTE: JOSE WALFGRAM VILACA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que não conheceu de sua apelação cível, sob o fundamento de ausência de interesse recursal. A embargante alegou contradição no acórdão embargado, por suposta afronta ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS, bem como postulou o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja o acolhimento de embargos de declaração é aquela verificada internamente entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, não abrangendo eventual dissenso entre a decisão judicial e entendimento jurisprudencial invocado pela parte.

4. As razões recursais apresentadas pela embargante traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício de contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão embargada nem à reiteração de teses já enfrentadas.

6. O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado, sendo admissível o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e jurisprudência invocada pela parte.

2. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de forma fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 421; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; 37, caput; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.202.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.09.2025, DJEN 23.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão de id. 12526423, que não conheceu da apelação cível por ela interposta, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, o que implicou a manutenção da r. sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de abertura de crédito pessoal ajuizada por
JOSE WALFGRAM VILACA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 13024994), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em contradição, ao não observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a taxa média de mercado não pode ser utilizada como único parâmetro para aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo-se considerar as peculiaridades de cada contratação. Pretende, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 421 do CC; e arts. 1º, III; 5º, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; 37, caput; e 93, IX da Constituição Federal).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto ao vício de
contradição
, a jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.202.345/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Wellington Rogério Santos contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Serra, revogando a tutela provisória de urgência concedida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao fixar o pagamento da gratificação de produtividade fiscal com base no mês da lavratura dos autos de infração, enquanto a constituição do crédito ocorre no mês subsequente ao pagamento pelo contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, incoerência entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a contradição externa com teses ou precedentes defendidos pela parte embargante
. O acórdão embargado examinou integralmente as questões apresentadas e fixou que o pagamento da gratificação deve observar o mês da lavratura de cada auto de infração, vedando o acúmulo de valores para meses subsequentes, conforme entendimento consolidado . O recurso interposto pelo embargante configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, não observando os requisitos exigidos pelo art. 1.022 do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não abrangendo divergências com teses ou interpretações da parte embargante
. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, salvo em caso de vício nos termos do art. 1 .022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.604.393/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134441620238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de contradição, fato é que as suas razões recursais veiculam a contrariedade do acórdão ao entendimento jurisprudencial pátrio, o que não consubstancia, tecnicamente, “contradição”, como dito.

Com efeito, a embargante maneja aclaratórios com o intuito exclusivo de manifestar seu inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, o que não se pode admitir, na via estreita dos embargos de declaração,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação ao intuito
prequestionatório
, verifica-se que nenhum dos dispositivos suscitados é merecedor de exame detido e específico, uma vez que versam sobre o mérito da demanda, ao passo em que o recurso de apelação sequer superou o juízo de admissibilidade recursal.

Ainda que assim não fosse, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)